Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0718451-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARCIANO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de THIAGO DOS SANTOS MARCIANO, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria (ID 26533850), que indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, nos autos de no 0702327-19.2021.8.07.0017 (ID 26533849), em que se apura a suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei no 8.069/1990) - (Inquérito Policial no 375/2021-29a DP, Ocorrência Policial no 2627/2021-27a DP). Sustenta a impetrante, em síntese, que na decisão combatida não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito, uma vez que o paciente possui todas as condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, não havendo razão que justifique o seu encarceramento. Afirma que nada há nos autos que evidencie que a sua liberdade colocará em perigo a ordem pública ou a instrução criminal. Acrescenta que o acusado ostenta apenas uma condenação pelo delito de receptação culposa, possui residência fixa, trabalho certo e lícito e contribui com o sustento da família com o emprego de barbeiro, o que demonstra a ausência de periculosidade, razão pela qual defende que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, seriam perfeitamente adequadas e suficientes para o caso em exame. Tece considerações aceca dos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 03/04/2021, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), na Ação Penal no 0702327-19.2021.8.07.0017 (ID 26533851), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, ocorreu em 04/04/2021, nos seguintes termos (ID 26533849): (...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia dos indiciados dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os autuados foram presos em flagrante delito pelo crime de roubo. Frise-se que o fato grave fora cometido em concurso de agentes e na companhia de menor. Ainda, no interior do veículo, a polícia encontrou uma faca e um simulacro de arma de fogo e a vítima reconheceu os dois autuados e o menor como os agentes que praticaram o roubo do seu veículo. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal dos agentes demonstra que o autuado Thiago ostenta condenação definitiva no processo 0702353-72.2020.8.07.0010 e que o autuado Vitor ostenta condenação definitiva no processo 0714675-88.2019.8.07.0001. Tratam-se de autuados reincidentes, fazendo-os incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de THIAGO DOS SANTOS MARCIANO, nascido em 15/09/1991, filho de VALDELINO MARCIANO e de CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS SALGADO; e de VITOR PEREIRA DA SILVA, nascido em 24/08/1999, filho de RONALDO FÉLIX DA SILVA e de CLAUDENICE FAUSTINO SILVA PEREIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (...) (Grifo nosso). Por sua vez, o d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Juri de Santa Maria, ao apreciar pedido da defesa formulado nos autos no 0703772-93.2021.8.07.0010, manteve a custódia cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva, bem com a ausência de fato novo ou alteração no quadro fático que justificasse a revogação da medida constritiva. Eis a fundamentação apresentada (ID 26533850): Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Ressalte-se que a custódia cautelar do réu decorre de decisão proferida em 04/04/2021, ocasião em que o Juízo do NAC decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do CPP, diante das circunstâncias e do modo de execução dos delitos, que evidenciam a gravidade concreta do fato, entendendo insuficientes todas as outras medidas cautelares diversas da prisão. Confere-se, portanto, o risco à ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. Consta dos autos que o requerente teria praticado crime de roubo de veículo em via pública. A conduta foi executada com extrema ousadia, uma vez que o fato foi realizado em concurso de pessoas, inclusive com a corrupção de um menor, o que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do requerente. A esse modus operandi, revelador de alta periculosidade do representado, associa-se que se cuida de pessoa que, em tese, pratica reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade. Consta na FAP do acusado condenação transitada em julgado, além de outras anotações (ID 92855886), demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se cuida, outrossim, de aplicação do art. 318, incisos III e VI, do CPP. A Defesa não trouxe aos autos prova pré-constituída que demonstre que o requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, bem como a impossibilidade absoluta de que a genitora ou outro responsável promova os cuidados de tais pessoas. Na própria petição se reconhece que os filhos estão sob os cuidados da genitora, embora desempregada. A previsão legal não diz respeito a mero alegado suporte financeiro. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de THIAGO DOS SANTOS MARCIANO. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados, que, além de serem graves, um deles é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que, nas decisões proferidas pelos d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Juri de Santa Maria, restou consignado a gravidade concreta do fatos imputado ao paciente, o qual, com emprego de um faca e na companhia de Vitor Pereira da Silva e do adolescente P.H.M.P.V., abordou a vítima, que tinha acabado de colocar o filho de 1 (um) e 10 (dez) meses na cadeirinha no interior carro juntamente com a sobrinha, e exigiu que ela entregasse a chave do veículo. Consta ainda que o paciente possui condenação definitiva, além de ostentar outras anotações penais. Enfatizou, ainda, o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Santa Maria que o modus operandi, aliado à folha de antecedentes penais, evidencia a alta periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva em condutas de elevada gravidade, pois demonstra “que está disposto e estimulado a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório”. Desse modo, não obstante os relevantes argumentos da impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Registre-se que o condutor do flagrante, Sargento da Polícia Militar, Sérgio Henrique Nogueira relatou que, via COPOM, recebeu a notícia do roubo do carro e a informação de que os autores fugiram em direção à BR 040. Narrou que a rodovia foi bloqueada, no entanto, mesmo com o sinal de parada feito por ele, o paciente e os comparsas conseguiram fugir, iniciando-se uma perseguição. Destacou que o paciente, ao tentar fazer uma curva, perdeu o controle da direção e bateu com uma das rodas traseiras no meio fio e o automóvel parou, momento em que o paciente Thiago e os outros dois ocupantes, sendo um deles inimputável, foram abordados. Informou que, no interior do veículo, foi encontrada uma faca e um simulacro de arma de fogo, cuja propriedade foi assumida pelo adolescente. Acrescentou que a vítima Luana reconheceu os três como sendo os indivíduos que, mediante ameaça, subtraíram seu veículo em frente a sua residência (ID 26533851 – pág. 1). A testemunha, soldado Rafael Thomaz Ferreira de Sousa, que participou da prisão em flagrante do paciente, ratificou o depoimento do sargento Sérgio Henrique Nogueira (ID 26533851 – pág. 2). A vítima Luana Maria Modesto Silva declarou que estava do lado de fora do seu carro, que estava estacionado em frente à sua casa em Santa Maria/DF, guardando algumas coisas no veículo. Disse que, assim que terminou de colocar seu filho de 1 (um) e 10 (dez) meses na cadeirinha no interior do carro juntamente com a sobrinha, por volta das 15h30min, foi abordada por três indivíduos com a mão na cintura, os quais exigiram a entrega da chave do carro. Informou que conseguiu tirar o filho e a sobrinha do automóvel antes de os assaltantes fugirem do local. Relatou que um vizinho acionou a polícia, bem como que conseguiu a filmagem do assalto com uma vizinha que tem câmera de segurança na casa. Confirmou ter reconhecido, com certeza, o paciente e os outros dois indivíduos como sendo os autores do roubo de seu carro, aparelho celular e cartões, os quais foram recuperados (ID 26533851 – pág. 3). Por sua vez, o paciente negou a prática do delito. Disse que conhecia Vitor e que estava passando perto da QD 214 em Santa Maria, quando este o ofereceu R$ 200,00 (duzentos) reais para ele conduzir o veículo até Ceilândia, porque não sabia dirigir. Relatou que o adolescente, que ele não conhece, era quem dirigia o carro. Acrescentou que não sabia que o automóvel era roubado e que no caminho passaram a ser perseguidos pela polícia militar (ID 26533851 – pág. 5). Portanto, prima facie, tem-se que as decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu a sua revogação foram proferidas em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram à manutenção da prisão do paciente Noutro giro, ao contrário do que se alega, a existência de condenação transitada em julgado, além de outras anotações não só autorizam como tornam imperiosa a segregação cautelar do paciente como forma de se evitar a reiteração delitiva. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como emprego lícito e residência fixa não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Destaque-se, ademais, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR